Tribunal: TJES
Processo: 5015983-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA "PORTAS ADENTRO". INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS SOBRE A EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS JÁ PENHORADOS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de penhora “portas adentro” em ação de execução de título extrajudicial. Decisão fundamentada na ausência de elementos concretos a justificar a medida e na necessidade de avaliação prévia dos bens imóveis já penhorados nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de determinação de penhora “portas adentro” como meio legítimo de satisfação da dívida, à luz do artigo 835 do CPC; (ii) avaliar se a medida requerida pelo agravante atende aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 835 do CPC estabelece a ordem de preferência para penhora, priorizando dinheiro, mas permite a constrição de bens móveis em caráter subsidiário, desde que demonstrada a insuficiência ou inexistência de ativos financeiros mais eficazes para satisfação do crédito.

A penhora “portas adentro” configura medida excepcional, cabível somente quando comprovado que outros meios de execução foram infrutíferos. No caso, não há elementos concretos que demonstrem a existência de bens móveis de elevado valor no imóvel do devedor, sendo insuficiente a presunção baseada no padrão do imóvel.

A avaliação dos bens imóveis já penhorados é diligência indispensável para aferir sua suficiência como garantia do débito exequendo, inexistindo justificativa para a adoção de medidas adicionais antes da conclusão dessa avaliação.

O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) exige a priorização de medidas menos invasivas antes de se recorrer à penhora "portas adentro", especialmente considerando o impacto potencial sobre a vida privada do executado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a flexibilização da ordem de penhora prevista no artigo 835 do CPC deve ser analisada à luz do caso concreto, observando o equilíbrio entre a efetividade do processo executivo e a proteção aos direitos do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A penhora “portas adentro” é medida excepcional e subsidiária, cabível apenas quando demonstrada a insuficiência ou inexistência de outros bens penhoráveis e desde que haja elementos concretos que indiquem a existência de bens móveis de valor econômico relevante no imóvel do devedor.

A avaliação dos bens já penhorados é imprescindível antes da adoção de medidas adicionais de constrição.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, priorizando meios menos gravosos antes da adoção de medidas que impactem a vida privada do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 835, 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1729775/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, T3, j. 08/03/2021, DJe 10/03/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015983-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: FRIGORIFICO CORELLA LTDA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA "PORTAS ADENTRO". INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS SOBRE A EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS JÁ PENHORADOS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de penhora “portas adentro” em ação de execução de título extrajudicial. Decisão fundamentada na ausência de elementos concretos a justificar a medida e na necessidade de avaliação prévia dos bens imóveis já penhorados nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de determinação de penhora “portas adentro” como meio legítimo de satisfação da dívida, à luz do artigo 835 do CPC; (ii) avaliar se a medida requerida pelo agravante atende aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 835 do CPC estabelece a ordem de preferência para penhora, priorizando dinheiro, mas permite a constrição de bens móveis em caráter subsidiário, desde que demonstrada a insuficiência ou inexistência de ativos financeiros mais eficazes para satisfação do crédito.

A penhora “portas adentro” configura medida excepcional, cabível somente quando comprovado que outros meios de execução foram infrutíferos e, no caso, não há elementos concretos que demonstrem a existência de bens móveis de elevado valor no imóvel do devedor, sendo insuficiente a presunção baseada no padrão do imóvel.

A avaliação dos bens imóveis já penhorados é diligência indispensável para aferir sua suficiência como garantia do débito exequendo, inexistindo justificativa para a adoção de medidas adicionais antes da conclusão dessa avaliação.

O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) exige a priorização de medidas menos invasivas antes de se recorrer à penhora "portas adentro", especialmente considerando o impacto potencial sobre a vida privada do executado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a flexibilização da ordem de penhora prevista no artigo 835 do CPC deve ser analisada à luz do caso concreto, observando o equilíbrio entre a efetividade do processo executivo e a proteção aos direitos do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A penhora “portas adentro” é medida excepcional e subsidiária, cabível apenas quando demonstrada a insuficiência ou inexistência de outros bens penhoráveis e desde que haja elementos concretos que indiquem a existência de bens móveis de valor econômico relevante no imóvel do devedor.

A avaliação dos bens já penhorados é imprescindível antes da adoção de medidas adicionais de constrição.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, priorizando meios menos gravosos antes da adoção de medidas que impactem a vida privada do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 835, 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1729775/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, T3, j. 08/03/2021, DJe 10/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve agravo de instrumento interposto por
Itaú Unibanco S.A.
em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora “portas adentro” formulado no curso de ação de execução de título extrajudicial, que se fundamentou na alegada desproporcionalidade e gravidade da medida.

Por sua vez, o agravante sustenta que a medida pleiteada é legítima, sobretudo diante da insuficiência dos bens já penhorados no curso da execução, cujo valor não atinge sequer parcela considerável do débito, avaliado em R$ 1.819.646,60.

Aduz, ainda, que o devedor reside em imóvel de alto padrão, com mais de 300m2, sendo razoável presumir a existência de bens móveis de elevado valor econômico, como joias e obras de arte, os quais são suscetíveis de penhora, nos termos do artigo 835, V, do CPC.

Nesse cenário, a controvérsia consiste na avaliação da possibilidade e da adequação da penhora “portas adentro” como meio legítimo de satisfação da dívida, à luz dos princípios que norteiam o processo executivo.

Como cediço, o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece ordem de preferência para a penhora, priorizando dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação, entretanto, não exclui a constrição de bens móveis, especialmente quando comprovada a inexistência ou insuficiência de ativos financeiros, é de se conferir:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII – semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

Sob esse prisma, vale destacar que a penhora denominada “portas adentro” se apresenta como medida
subsidiária e excepcional
,
cabível nas hipóteses em que outras diligências executórias se revelam frustrada
s.

Na hipótese, em que pese o insucesso da pesquisa SISBAJUD (Id. 241935469), haja vista que o valor bloqueado é de titularidade da empresa executada, a qual se encontra em Recuperação Judicial e, por isso, o montante fora liberado (Id. 26823484), foram lavrados termos de penhora
dos imóveis registrados sob as matrículas 2788 e 2783, do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Montanha/ES, de propriedade do Executado EDVALDO SILVEIRA PATEZ, conforme certidões de ônus anexas, bem como dos direitos aquisitivos sobre o imóvel registrado sob a matrícula 70297, do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória - Comarca da Capital/ES, igualmente de propriedade do Executado EDVALDO SILVEIRA PATEZ”
(Id. 36715165).

Ocorre que ainda não há avaliação dos referidos imóveis, o que impede a aferição concreta da capacidade do agravado satisfazer, ao menos parcialmente, o crédito exequendo.

A avaliação desses bens é diligência indispensável para determinar a suficiência da garantia ofertada e, enquanto não realizada, inviabiliza a adoção de medidas adicionais de constrição, como a penhora “portas adentro”, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

Ademais, verifica-se que o agravante não apresentou elementos concretos que demonstrem a existência de bens móveis de elevado valor na residência do devedor, de modo que a presunção de que tais bens possam existir, baseada exclusivamente no padrão do imóvel, é insuficiente para justificar a adoção de medida tão gravosa.

Sendo assim, oportuno rememorar que o princípio da menor onerosidade ao devedor, consagrado no artigo 805 do CPC, impõe ao exequente a obrigação de esgotar meios menos invasivos de execução antes de recorrer a medidas que impactem diretamente a vida privada do executado.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3.
A gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805).
Precedentes. Ante o entendimento do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1729775 MG 2020/0176318-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

In casu
, além do fato de que a execução já conta com a penhora de bens imóveis, não há indicação de que tenham sido exploradas outras alternativas, como a tentativa de localizar veículos ou outros bens registrado em nome do agravado, razão pela qual se mostra precipitada e incabível a medida pleiteada neste momento processual.

Logo, escorreita a decisão ora objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 10 a 14.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões